Tribunal: STF
Processo: RHC 62046
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-22
Data de publicação: 1984-06-22

Ementa:
- PENAL.
CRIME CONTINUADO.
INCABÍVEL "HABEAS CORPUS" PARA DE LOGO DEFINIR-SE COMO CRIME
CONTINUADO AS CENTENAS - A INDICAÇÃO NUMÉRICA É DO IMPETRANTE - DE
INFRAÇÕES QUE POR ELE TERIAM SIDO COMETIDAS CONTRA A PREVIDÊNCIA
SOCIAL, SEM QUE SEQUER MAIORES ELEMENTOS EXISTAM NOS AUTOS E QUANDO
MUITOS DOS ILÍCITOS AINDA SE ENCONTRAM EM FASE DE APURAÇÃO JUDICIAL.